Tribunal: STF
Processo: ARE 1311023
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 86-87):
    “CIVIL. PROCESSO CIVIL. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. INCOMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NEGADO. 
    1. Sustenta a União a competência do Juízo Federal de 1º grau, o qual se firma em virtude da existência de seu interesse jurídico, nos termos do art. 109 da CF, apesar da sentença de guarda ter sido homologada pelo Juízo Estadual.
    2. Acrescenta ser adequada a via processual então eleita, a ação declaratória de nulidade, porquanto no procedimento de guarda em questão não houve resistência, tratando-se acordo homologado por sentença. No mérito, sustenta que a sentença que concedeu a guarda para fins exclusivamente previdenciários é nula, tendo em vista que a requerida visava obter fim antijurídico de ser posteriormente habilitada como pensionista do bisavô, criando simulacro de dependência econômica.
    3. Cumpre ressaltar que, em regra, é certa a competência da Justiça Federal para conhecer de demanda quando há a presença de ente federal no polo ativo ou passivo, por força do art. 109, I, da Constituição Federal. Abstratamente, também, é cabível ação anulatória de sentença, notadamente nos denominados casos de querela nullitatis insanabilis. Assim, assiste razão à apelante no tocante ao não cabimento da ação rescisória.
    4. De fato, nas ações de guarda e de modificação de guarda de menor somente há coisa julgada formal, o que as exclui das hipóteses cabíveis de ação rescisória (art. 485 do CPC/ 73), cuja função precípua é a desconstituição de decisões transitadas em julgado, vale dizer, na presença da coisa julgada material e formal.
    5. Entretanto, também já firmou entendimento a Corte Superior de que se o juiz adentrar ao mérito, configurar-se-ia verdadeiro juízo de delibação na sentença homologatória, sendo esta passível de ser desconstituída por meio de rescisória (REsp 1.295.181/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/12/2016.
    6. No caso ora posto, como pontuado pela União, não houve resistência quanto à guarda da apelada, sendo, neste caso, a ação anulatória a via adequada.
    7. Entretanto, a competência é da Justiça Estadual, por se tratar de ação de guarda ou de modificação de guarda de criança, ainda que o intento seja, indiretamente, a repercussão na esfera previdenciária.
    8. Vale ressaltar que, o entendimento firmado neste julgamento não afasta, em hipótese alguma, qualquer intento fraudulento que mova eventualmente a guarda de menores para pagamentos de verbas previdenciárias indevidas. Apenas há parâmetros processuais que devem ser observados para a defesa de legítimos interesses do Poder Público.
    9. Desta feita, é de rigor a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito nos termos do artigo 267, VI, do CPC/73. 10. Agravo interno negado.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 109, I, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 2, p. 108):
    “(...) considerando-se que a União figura como parte autora na presente demanda (pessoa envolvida) e, tendo em vista que o objeto da ação não se enquadra dentre as matérias ressalvadas no art. 109, I do Texto Maior, quais sejam: falência, acidentes de trabalho, as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho, resta evidente a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento deste feito. Nesse diapasão, o v. acórdão recorrido ao decidir ser hipótese de competência da Justiça Estadual, contrariou o preceituado no art. 109, I da Constituição Federal.” 
    A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por constatar que a solução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (eDOC 2, p. 112-113).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgar o agravo interno, assim asseverou (eDOC 2 , p. 91-92): 
    “No caso em tela, é imperioso se constatar, de início, a ausência de uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir qualificado pela inadequação da via eleita para o pedido formulado nestes autos. 
    Isso porque a pretensão inicial é a de anular o ato judicial que concedeu a guarda de Isabella Dias Cabral a seu bisavô Antônio Tristão da Silva, ex-funcionário público federal aposentado. Assim, o pedido deveria ter sido dirigido à Justiça Estadual, senão vejamos. (...) 
    Ainda, caso entendesse por bem e quisesse questionar os parâmetros utilizados pelo Juiz da Infância a fim de conceder a guarda, a União poderia ter intervindo nos autos processados perante a Justiça Estadual, conforme bem ressaltou a decisão proferida em sede de tutela antecipada (…). 
    Conforme entendimento do E. STJ, caberia ação anulatória nos casos em que a sentença fosse meramente homologatória ("é cabível a ação anulatória nos termos da lei civil, diversa da rescisória, contra ato judicial que não dependa de sentença, ou em que esta for meramente homologatória, conforme o art. 486 do CPC" (AgRg na Pet 9.274/BA, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe 13/08/2013)). 
    Entretanto, também já firmou entendimento a Corte Superior de que se o juiz adentrar ao mérito, configurar-se-ia verdadeiro juízo de delibação na sentença homologatória, sendo esta passível de ser desconstituída por meio de rescisória (REsp 1.295.181/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/12/2016. 
    No caso ora posto, como pontuado pela União, não houve resistência quanto à guarda da apelada, sendo, neste caso, a ação anulatória a via adequada. 
    Entretanto, a competência é da Justiça Estadual, por se tratar de ação de guarda ou de modificação de guarda de criança, ainda que o intento seja, indiretamente, a repercussão na esfera previdenciária.”
    Portanto, o entendimento do juízo a quo não diverge da jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no artigo 109, inciso I, da Constituição da República, não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 
    Observa-se, ademais, que o Tribunal a quo asseverou que restou configurada a ausência do interesse de agir qualificado pela inadequação da via eleita para o pedido formulado nos autos, uma vez que trata-se de ação de guarda ou de modificação de guarda, sendo a competência da Justiça Estadual. 
    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à incompetência da Justiça Federal, demandaria o reexame de fatos e provas, bem como da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA UNIÃO, DE AUTARQUIA OU DE EMPRESA PÚBLICA PARA INTEGRAR A LIDE. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE UM DESSES ENTES. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 757.952/PR-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/10/13).
     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente